Tribunal: TCU
Processo: 015.154/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5802/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de aposentadoria relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.154/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio da Franca do Espirito Santo (XXX.402.285-XX); Carmen Lucia Mendonca de Araujo (XXX.990.054-XX); Maria Goreth Azevedo Araujo da Fonseca (XXX.768.291-XX); Maria Jose Ribeiro (XXX.703.112-XX); Noemia Angelica de Souza Rocha (XXX.733.671-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.